Tribunal: TJMT
Processo: 1004757-04.2020.8.11.0045
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004757-04.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MARCELO DIAS DE SOUZA - CPF: 010.569.771-08 (APELANTE), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (ADVOGADO), CRISTIANY DUTRA ESPINDOLA - CPF: 983.075.921-00 (ADVOGADO), KLEBER TRASSI DE BRITO - CPF: 018.936.231-65 (ADVOGADO), CLAUDIMIR BRANDALISE - CPF: 571.187.361-04 (APELANTE), ALISSON JUNIOR GULARTE BRANDALISE - CPF: 041.387.371-46 (APELANTE), FRANCISCO RODRIGUES DAMACENO NETO - CPF: 092.621.516-75 (APELANTE), CRISTIANO SILVA ALMEIDA - CPF: 074.078.816-77 (ADVOGADO), WISLEYLSON TEVISON FERREIRA - CPF: 063.347.203-41 (APELANTE), JHONATA WILLIAN DA PURIFICACAO CARDOSO - CPF: 032.939.061-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FIAGRIL LTDA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado em continuidade delitiva. Funcionários de empresa. Provas robustas. Participação coordenada. Recursos não providos.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus Marcelo, Alisson, Francisco, Wisleylson e Jhonata, pela prática do crime de furto qualificado, com base no art. 155, § 4º, incs. II e IV, c/c art. 71, todos do CP, por subtração de cargas de grãos da empresa Fiagril, mediante fraude nos sistemas internos, com participação de motoristas, balanceiros e classificadores.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o interrogatório extrajudicial de Marcelo, realizado sem a presença de advogado, é nulo; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iii) saber se é cabível a desclassificação do crime para furto simples tentado ou a redução das penas impostas.

III. Razões de decidir

3. A ausência de defensor em interrogatório extrajudicial não acarreta nulidade, ante o caráter inquisitivo do inquérito e a renúncia válida do réu, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

4. O conjunto probatório é robusto: imagens de videomonitoramento, depoimentos técnicos e flagrante policial demonstram a atuação coordenada dos réus no esquema de subtração dos grãos.

5. A consumação do furto prescinde de posse mansa e pacífica, bastando a inversão da posse, ainda que momentânea.

6. As funções exercidas pelos réus foram essenciais para o sucesso do esquema, restando caracterizado o concurso de agentes e o abuso de confiança.

7. A dosimetria das penas observou os critérios legais e foi aplicada proporcionalmente à gravidade e à extensão da participação de cada réu.

IV. Dispositivo.

8. Recursos não providos.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXIII; CP, arts. 155, § 4º, incs. II e IV, 59, 61, II, “g”, e 71; CPP, art. 386, incs. V e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 861.398/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.419.667/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 20.05.2025; STJ, AgRg no HC 689.613/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 04.10.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelações Criminais
interpostas
pelas defesas de Marcelo, Alisson, Francisco, Wisleylson e Jhonata, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da ação penal n. 1004757-04.2020.8.11.0045, que os condenou pela prática do delito previsto no art. 155, §4º, incisos II e IV, c/c art. 71 (por quatro vezes, em continuidade delitiva), ambos do Código Penal.

Marcelo foi condenado à pena de 4 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, além de 41 dias-multa. Alisson e Francisco foram condenados, cada um, à pena de 4 anos e 12 dias de reclusão, bem como ao pagamento de 36 dias-multa. Wisleylson recebeu a pena de 3 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão, acrescida de 31 dias-multa. Jhonata foi condenado à pena de 4 anos, 1 mês e 24 dias de reclusão e ao pagamento de 38 dias-multa.

Os apelantes Jhonata, Marcelo e Alisson, por meio de defesa constituída, apresentaram razões recursais. Requereram, em preliminar, a declaração de nulidade do interrogatório policial de Marcelo, por ter sido realizado sem a presença de advogado, em violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal.

Alegam que a confissão foi obtida sob coação psicológica e que constitui a principal base probatória da sentença, razão pela qual pleiteiam sua exclusão do conjunto probatório. No mérito, sustentam que a condenação se baseou em presunções e depoimentos contraditórios de funcionários da empresa vítima, não havendo prova direta da prática dos crimes de furto qualificado em continuidade delitiva.

Defendem que os documentos e testemunhos não demonstram de forma cabal o envolvimento dos réus nos carregamentos de grãos, tampouco que tenham agido em conluio com funcionários da empresa. Alegam que não foi produzido laudo técnico capaz de comprovar o prejuízo efetivo da vítima, nem interceptações ou outras provas que indiquem organização prévia entre os acusados.

Por fim, invocam o princípio “
na dúvida, a favor do réu
” e requerem a absolvição com fundamento no art. 386, incisos V ou VII, do CPP, ou, alternativamente, a redução das penas aplicadas, com afastamento das qualificadoras e majorantes (Id 264768764).

Francisco, em suas razões recursais, postulou a absolvição do crime de furto qualificado, com fundamento no princípio “
na dúvida, a favor do réu
”, alegando ausência de provas suficientes para embasar a condenação. Subsidiariamente, caso não seja acolhida a tese absolutória, requer a desclassificação da conduta de furto qualificado para furto simples tentado, sob o argumento de que não houve posse mansa e pacífica da coisa subtraída, tampouco demonstração inequívoca da inversão da posse dos bens.

Alternativamente, requereu a redução da pena aplicada, com a fixação de regime prisional mais brando, e, por fim, requer o reconhecimento da primariedade, bons antecedentes e ausência de violência ou grave ameaça como fundamentos para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Id 243926970).

A Defensoria Pública postulou absolvição de Wisleylson, com fundamento no art. 386, V ou VII do CPP, sob o argumento de que não há provas suficientes para a manutenção da condenação. Sustenta que a sentença se baseou, em grande medida, no interrogatório extrajudicial do corréu Marcelo, cuja validade é questionada pela defesa por conter vícios e contradições.

Argumenta que a função exercida por Wisleylson – classificador de grãos vinculado à empresa terceirizada – não guardava relação direta com a prática dos delitos imputados, pois não lhe competia verificar a autenticidade de documentos ou liberar cargas. Alega que o réu atuava sob supervisão, com escala instável e em regime de rodízio, circunstância que, segundo a tese defensiva, inviabiliza a participação consciente em associação criminosa.

Aduz, ainda, que a acusação não demonstrou qualquer vantagem indevida auferida pelo apelante, tampouco produziu provas da sua adesão ao suposto esquema criminoso. Defende que o único elemento que o vinculava aos fatos era a atuação pontual no dia do flagrante, o que, diante da ausência de outros indicativos de dolo e de sua função meramente técnica e acessória, impõe a aplicação do princípio “
na dúvida, a favor do réu
”. Assim, requer a reforma da sentença para absolver o apelante das acusações que lhe foram imputadas (Id 243926967).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento dos recursos (Id 269137777 e 243926974).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos (Id 279478354).

É a síntese do necessário.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL.

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
dos Recursos, uma vez que foram interpostos tempestivamente por partes legítimas e constituem instrumentos processuais adequados e necessários à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelações Criminais
interpostas

contra a sentença proferida na ação penal n.
1004757-04.2020.8.11.0045
.

Consta da denúncia o seguinte relato (Id 243926664):

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, entre os dias 25 a 31 de agosto de 2020, e 04 de setembro do mesmo ano, no armazém da empresa Friagil Ltda, situado na Avenida da Produção, Bairro Bandeirantes, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados Marcelo Dias de Souza, Claudemir Brandalise, Alisson Junior Goulart Brandalise, Francisco Rodrigues Damasceno Neto, Wisleylson Tevison Ferreira Pereira, Jhonata Willian da Purificação Cardoso, e Douglas Ferreira do Nascimento Barros, de forma continuada pelas razões de tempo e local suso indicadas, imbuídos de animus furandi (intento de furtar), subtraíram, para si ou para outrem, com abuso de confiança, agindo em concurso de pessoas, coisa alheia móvel consistente em grãos de milho, pertencentes à vítima Friagil Ltda.

Após o regular processamento,
Marcelo foi condenado à pena de 4 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, além de 41 dias-multa. Alisson e Francisco foram condenados, cada um, à pena de 4 anos e 12 dias de reclusão, bem como ao pagamento de 36 dias-multa. Wisleylson recebeu a pena de 3 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão, acrescida de 31 dias-multa. Jhonata foi condenado à pena de 4 anos, 1 mês e 24 dias de reclusão e ao pagamento de 38 dias-multa.

Claudimir foi absolvido de todas as imputações delitivas.

A defesa de Marcelo alega nulidade do interrogatório policial do apelante, sustentando que foi realizado sem a presença de advogado e sob pressão psicológica, em violação ao art. 5º, LXIII, da Constituição Federal.

A defesa alega nulidade do interrogatório policial do apelante Marcelo Dias de Souza, sustentando que foi realizado sem a presença de advogado e sob pressão psicológica, em violação ao art. 5º, LXIII, da Constituição Federal.

O pleito não merece acolhimento.

Quanto à alegada ausência de advogado, cumpre esclarecer que o acompanhamento do interrogatório na fase inquisitorial pela defesa técnica é faculdade e não obrigação, ante o caráter manifestamente inquisitorial do ato.

Consultado sobre a existência e interesse de ser acompanhado por defesa técnica, o interrogado, apesar de afirmar que possuía advogado, expressamente renunciou à assistência e requereu acompanhamento pela Defensoria Pública Estadual.

A renúncia foi validamente manifestada, não havendo qualquer indício de que tenha sido obtida mediante coação ou vício de vontade. O registro de que “
o interrogando não se faz acompanhar de seu defensor particular, requerendo a justiça gratuita
” evidencia que não houve cerceamento do direito de defesa, mas sim opção consciente do interrogado – Id 243926651, p. 21.

No que tange à alegada pressão psicológica, verifica-se que o apelante, quando interrogado em juízo, foi questionado repetidas vezes pelo magistrado sobre a dinâmica do interrogatório extrajudicial, tendo sido indagado também pelo Ministério Público.

Em momento algum alegou ter sido pressionado ou coagido a confessar, limitando-se a afirmar que não leu o que assinou por estar emocionalmente abalado e que a delegacia estava com “
vuco vuco
” e cheia de pessoas.

Importante registrar que eventuais irregularidades na fase inquisitorial foram devidamente sanadas no âmbito judicial, onde o apelante Marcelo negou ter realizado qualquer confissão em sede policial, rechaçando judicialmente a validade do ato confessório, embora tenha reconhecido as assinaturas.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a ausência de advogado no interrogatório extrajudicial não gera nulidade:

O fato de o corréu ter sido interrogado na Delegacia de Polícia sem a presença de advogado não enseja nulidade do ato em si e dos atos subsequentes, pois o inquérito policial é procedimento inquisitivo, não regido pelos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (AgRg no HC n. 861.398/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Considerando a natureza inquisitiva do inquérito policial, é entendimento assente nesta Corte que a ausência de advogado para acompanhar os flagrados em seu interrogatório não acarreta as nulidades aventadas pelo agravante (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.873.472/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021). No caso concreto, o decreto condenatório fundamentou-se em robusto conjunto probatório, não se limitando ao depoimento extrajudicial do corréu. O acervo probatório incluiu o depoimento da vítima, o relato de testemunha presencial e os depoimentos de policiais civis e do delegado de polícia. Esses elementos, somados ao interrogatório extrajudicial, demonstraram a dinâmica dos fatos, como o dolo dos agentes e a vinculação dos condenados à autoria delitiva
. (AgRg no AREsp n. 2.419.667/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/5/2025)

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade arguida.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Superada as preliminares arguidas, passa-se ao exame do mérito.

I – Quanto ao pedido de absolvição.

A defesa sustenta a insuficiência de provas para embasar as condenações, alegando que não houve demonstração cabal da participação dolosa dos réus no esquema de desvio de grãos.

Adicionalmente, Francisco Rodrigues Damasceno Neto e Wisleylson Tevison Ferreira argumentam sobre a ausência de prova pericial contábil que demonstre o efetivo prejuízo material.

Os pleitos absolutórios não merecem acolhimento.

Quanto à ausência de prova pericial contábil
, embora as defesas aleguem a necessidade de perícia para demonstrar o prejuízo exato, a jurisprudência consolidada dispensa tal prova quando há outros elementos que comprovem a subtração.

No caso dos autos, as imagens de videomonitoramento, associadas aos relatórios da empresa e aos depoimentos testemunhais, demonstram inequivocamente que os caminhões saíram carregados sem registro no sistema, configurando o desapossamento necessário à tipificação do furto.

Dito isso, no que tange ao dia da ação policial que resultou na lavratura do APFD nº 100.3.2020.13274, os documentos encartados ao IP não deixam dúvidas de que os caminhões dirigidos pelos motoristas Alisson e Marcelo, ou seja, a Scania/R113 4x2, de placas LXR-9889 e o Mercedes/Benz/Axor 2644S 6x4, cor branca, de placas MFS-8398, adentraram na Fiagril Ltda., passaram pela balança operada por Jhonata Willian da Purificação Cardoso, tiveram seus documentos conferidos pelo classificador Francisco Rodrigues Damasceno Neto, e depois saíram sem NF e sem que esse procedimento estivesse registrado nos sistemas da empresa, o que está estampado nas imagens reproduzidas no Id 243926653, pag. 14 a 17.

Abordados, os dois condutores apresentaram os documentos de romaneios de carga que receberam na balança e na conferência (id. 243926653, pag. 22-29), e isso, sem sombra de dúvidas, não se assemelha a qualquer documento fiscal, nem a autorização/romaneio de frete ou coisa que o valha.

O que interessa saber é se tal procedimento se cuidava de um padrão normal da empresa ou se é fruto de má conduta ou desvio de finalidade perpetrado pelos envolvidos, recordando-se que, no âmbito do processo penal, o ônus de provar as hipóteses acusatórias é sempre do acusador.

De acordo com a tese acusatória, somente poderiam acessar o pátio da Fiagril Ltda. para carregamento de carga, os caminhões que tivessem uma ordem de carregamento anteriormente emitida por transportadora contratada pela Fiagril para intermediar o transporte de um lote específico de grãos, conforme narrado pela empresa no Id 57177416, sendo que a responsabilidade de aferir/checar essa autorização seria dos operadores de balança, que, após conferir a documentação, emitiriam um ticket de pesagem e iniciariam o que a empresa denomina de “
fluxo de carregamento
”.

De conformidade com os depoimentos prestados por Alisson Brandalise e Marcelo Dias de Souza, no dia do carregamento que gerou a ação policial (04/09/2020), eles possuíam ordem de carregamento emitida pela transportadora Fribon Transportes Ltda. e teriam entregado essas ordens de carregamento nas balanças, deixando a documentação na posse da Fiagril Ltda. e por isso não havia comprovante dessa ordem.

A prova oral produzida sob o crivo do contraditório demonstrou que os procedimentos adotados pelos apelantes foram simulados, com a anuência de funcionários da empresa, burlando os controles internos.

A convergência desses elementos probatórios é suficiente para demonstrar que os apelantes subtraíram cargas de grãos das dependências da empresa sem autorização válida. A ausência de perícia contábil específica não afasta tal conclusão, pois o crime de furto se caracteriza pela conduta de subtrair coisa alheia móvel, independentemente de quantificação contábil do prejuízo.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada reconhece que a materialidade pode ser comprovada por qualquer meio de prova em direito admitido, não sendo indispensável a realização de perícia quando há outros elementos probatórios:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, de forma excepcional, a substituição da perícia técnica por outros meios de prova quando o delito não deixa vestígios, estes tenham desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitam a realização do exame.”
(AgRg no HC n. 979.854/SE, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025)

A
materialidade
foi demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (Id 243926651 – fls. 3/4), boletim de ocorrência (Id 243926652 – fls. 24/31), termo de apreensão (Id 243926652 – fl. 21), auto de avaliação e termo de entrega (Id 243926653 – fls. 3/7), relatório de investigação (Id 243926653 – fls. 12/22).

A
autoria
delitiva também está demonstrada nos autos.

A testemunha Guilherme Kummer, administrador da Fiagril, relatou com riqueza de detalhes como a empresa descobriu o esquema criminoso. Explicou que, em 21 de agosto, a companhia recebeu informações internas sobre furtos de grãos, iniciando-se apuração que incluiu análise das imagens de segurança. Disse que os registros comprovaram a existência de desvio de mercadoria, com caminhões sendo carregados sem os devidos registros nos sistemas oficiais. Detalhou que os veículos eram pesados na balança sem que as informações fossem lançadas no sistema, realizava-se o carregamento e os caminhões saíam com a carga sem emissão de nota fiscal ou romaneio válidos.

A testemunha Joelma Maria Marafon, supervisora administrativa da Fiagril, narrou que no dia 25 de agosto de 2020 foi identificado descompasso entre a quantidade de caminhões presentes no pátio e os registros no sistema. Contou que nos dias 28 e 31 de agosto foram identificadas, por meio das imagens, as entradas de três caminhões que não constavam no sistema da empresa, embora tenham saído carregados. Esclareceu que o esquema criminoso envolvia, necessariamente, a atuação coordenada entre motoristas, balanceiros e classificadores.

O investigador João Cleberson Rodrigues Soares declarou que as investigações revelaram esquema estruturado, com funções específicas e recorrência de atos, caracterizando associação criminosa estável. Explicou o
modus operandi
dos envolvidos, apontando que o esquema exigia atuação coordenada do motorista, balanceiro e classificador.

As imagens registraram com clareza a participação dos apelantes Marcelo e Alisson nos episódios de 28 de agosto e 4 de setembro de 2020.

Conforme comprovado documentalmente, no dia 4 de setembro de 2020, data da prisão em flagrante, o apelante Alisson utilizava veículo de placa LXR 9889 sem possuir autorização de carregamento válida para aquela data. A última ordem de carregamento emitida em seu nome datava de 19 de agosto de 2020, ou seja, 16 dias antes do flagrante.

Quanto ao apelante Marcelo, embora possuísse ordens de carregamento nos dias próximos à prisão, nenhuma delas correspondia aos romaneios emitidos pelos operadores de balança, tampouco ao volume de carga indicado em cada autorização. A carga transportada no momento da abordagem (60.740kg de milho) não correspondia a nenhuma das ordens de carregamento legitimamente emitidas.

A defesa sustenta que não houve furto consumado, alegando que os caminhões sequer saíram do pátio da empresa, e questiona inconsistências nos depoimentos sobre a identificação das placas dos veículos.

Tais argumentos não procedem.

Quanto à consumação do furto, é firme a jurisprudência que o crime se consuma com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breve instante, sendo desnecessário que o bem saia definitivamente da esfera de vigilância da vítima ou que o agente obtenha a posse mansa e pacífica.

As provas demonstram que os apelantes efetivamente ingressaram no pátio da empresa com os veículos, passaram pelos procedimentos simulados de pesagem e classificação com a anuência dos funcionários comparsas, carregaram os grãos em seus caminhões e se dirigiram para a saída. O fato de terem sido interceptados ainda nas proximidades da empresa não afasta a consumação, pois já havia ocorrido a efetiva inversão da posse dos grãos.

Conforme relatado pelas testemunhas, no dia 4 de setembro de 2020, os caminhões efetivamente saíram carregados da empresa sem os documentos exigidos para o transporte legal da carga, sendo abordados logo após deixarem o pátio. As cargas foram recuperadas apenas em razão da intervenção policial imediata.

Relativamente às alegadas inconsistências sobre as placas dos veículos, a defesa menciona que as testemunhas citaram placas (MKE-6285 e CSK-1689) que não correspondem aos veículos dos acusados. Contudo, tal circunstância não compromete a demonstração da autoria delitiva.

A testemunha Joelma Maria Marafon esclareceu que essas placas correspondiam a veículos identificados em episódios dos dias 28 e 31 de agosto, enquanto os apelantes Marcelo e Alisson foram flagrados no dia 4 de setembro utilizando os veículos de placas MFS-8398 e LXR-9889, respectivamente.

A própria testemunha Guilherme Kummer explicou que havia uma sigla chamada "balanzinho" que identificava alguns envolvidos além das placas, e que a empresa conseguiu correlacionar diferentes veículos e motoristas nos diversos episódios através das imagens de monitoramento.

Portanto, não há inconsistência capaz de comprometer a demonstração da autoria. Os apelantes foram corretamente identificados através das imagens de monitoramento nos episódios que lhes são imputados, independentemente de outros veículos terem participado de episódios diversos.

Marcelo negou em juízo o conteúdo do interrogatório policial, alegando estar emocionalmente abalado. Contudo, confirmou suas assinaturas e não comprovou coação. Sua versão defensiva apresenta inconsistências quando cotejada com as imagens de videomonitoramento que o flagraram no dia 4 de setembro de 2020 no pátio da FIAGRIL, com os relatórios da empresa que demonstram ausência de registro de entrada de seu veículo no sistema, e com os depoimentos de Guilherme Kummer e Joelma Maria Marafon que confirmaram a participação do réu no esquema fraudulento.

Sobre a confissão extrajudicial de Marcelo, é importante esclarecer que, embora o réu tenha posteriormente negado em juízo o conteúdo de suas declarações policiais, tais elementos não constituíram a única base probatória da condenação. O interrogatório extrajudicial foi utilizado como elemento corroborativo, jamais como prova isolada, sendo cotejado com as demais evidências produzidas.

Francisco afirmou que estava em outro local no início do dia e foi chamado à FIAGRIL apenas no período da tarde. Negou conhecer os demais réus e qualquer participação no esquema. Entretanto, as imagens de videomonitoramento o mostram participando ativamente da classificação fraudulenta.

Jhonata alegou que atuava normalmente como balanceiro e desconhecia irregularidades. Sustentou que entregou os documentos normalmente aos motoristas, mas não soube explicar por que os caminhões flagrados não possuíam documentação.

Alisson relatou ter seguido procedimento normal no dia 4 de setembro, mas admitiu não ter apresentado ordem de carregamento válida à polícia quando abordado.

Wisleylson explicou o funcionamento da classificação de grãos e negou participação no esquema. Alegou que trabalhava há apenas dez dias no armazém da FIAGRIL e que não verificava a veracidade dos dados inseridos nos laudos.

Os depoimentos das testemunhas da acusação são coerentes e harmônicos, demonstrando claramente o
modus operandi
utilizado pelos réus. As imagens de videomonitoramento corroboram integralmente os relatos, evidenciando a participação dolosa de cada um dos envolvidos.

É cediço que a palavra das vítimas e testemunhas, em crimes patrimoniais geralmente praticados na clandestinidade, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

Importante destacar que as testemunhas não apresentaram contradições relevantes, mas sim complementaram-se mutuamente na descrição dos fatos, conferindo segurança ao conjunto probatório.

Guilherme, administrador da empresa FIAGRIL, relatou de forma pormenorizada o esquema criminoso descoberto pela empresa. Narrou que, em 21 de agosto de 2020, a companhia recebeu informações internas sobre a ocorrência de furtos de grãos na unidade de Lucas do Rio Verde. A denúncia foi encaminhada às áreas de risco e compliance da empresa, iniciando-se uma apuração interna que incluiu a análise de imagens do circuito de segurança.

Explicou que os registros comprovaram a existência de desvio de mercadoria, com caminhões sendo carregados sem os devidos registros nos sistemas oficiais. Segundo a testemunha, os veículos eram pesados na balança sem que as informações fossem devidamente lançadas no sistema, realizava-se o carregamento, e os caminhões saíam com a carga sem emissão de nota fiscal ou romaneio válidos.

Verificou-se que os motoristas, balanceiros e classificadores atuavam de forma coordenada para simular a regularidade do processo. Conforme identificado pela testemunha, participaram dos desvios os motoristas Marcelo e Alisson, sendo este flagrado no dia 4 de setembro conduzindo o caminhão de placa LXR 9889. Os balanceiros envolvidos foram Jonathan e Douglas, enquanto os classificadores foram Francisco e Wislayson.

A testemunha Joelma Maria Marafon, supervisora administrativa da empresa Fiagril à época dos fatos, relatou que, no dia 25 de agosto de 2020, foi identificado um descompasso entre a quantidade de caminhões presentes no pátio da empresa e os registros no sistema, com a constatação de 61 veículos no local e apenas 60 entradas registradas. Esse episódio deu início a um processo interno de monitoramento intensificado por meio das câmeras de segurança.

Informou que, nos dias 28 e 31 de agosto, foram identificadas, por meio das imagens, as entradas de três caminhões — um no dia 28 (placa LXR 9889) e dois no dia 31 (placas MKE 6258 e CSK 1689) — que não constavam no sistema da empresa, embora tenham saído carregados. Segundo a depoente, o esquema criminoso envolvia, necessariamente, a atuação coordenada entre motoristas, balanceiros e classificadores.

Os agentes policiais Brucely Paulo Viana Rodrigues e João Cleberson Rodrigues Soares descreveram o processo investigativo, confirmando que as investigações foram iniciadas após comunicação da própria FIAGRIL, que identificou indícios de um esquema de desvio de grãos envolvendo motoristas e funcionários internos.

João Cleberson explicou que, no dia 4 de setembro de 2020, foi realizada uma campana policial externa ao armazém, com o objetivo de flagrantear a prática delituosa. Nesse dia, foram identificados dois caminhões envolvidos no esquema, sendo um conduzido por Marcelo e outro por Alisson. Ambos foram abordados logo após saírem do pátio da FIAGRIL sem os documentos exigidos para o transporte legal da carga.

É imprescindível examinar a participação específica de cada réu, observando o princípio da individualização da responsabilidade penal.

Marcelo e Alisson (motoristas)

Quanto aos motoristas, as provas demonstram que compareceram à empresa FIAGRIL nos dias 28/08/2020 e 04/09/2020, sendo flagrados no último episódio transportando cargas sem a devida documentação fiscal. As imagens de videomonitoramento e o flagrante policial comprovam suas presenças nos locais e datas mencionados.

A testemunha Guilherme Kummer relatou que os veículos eram pesados sem lançamento no sistema, carregados e saíam sem emissão de nota fiscal válida. O flagrante do dia 04/09/2020 confirmou que os caminhões conduzidos pelos acusados estavam efetivamente sem documentação apropriada.

Francisco e Wisleylson (classificadores)

A participação dos classificadores demanda análise mais criteriosa, considerando as alegações defensivas sobre as limitações funcionais de seus cargos.

Francisco alegou que foi designado para trabalhar na FIAGRIL apenas na tarde do dia 04/09/2020, por orientação de seu supervisor, para auxiliar devido ao alto volume de caminhões. Sustentou que sua função se limitava à classificação dos grãos, não cabendo a ele verificar a validade dos documentos apresentados.

Wisleylson também alegou que trabalhava na FIAGRIL há apenas 10 dias, em escala variável determinada pelo supervisor da empresa terceirizada, e que não possuía controle sobre os documentos ou autorização para verificar sua autenticidade.

As alegações defensivas encontram respaldo no depoimento da testemunha Joelma Maria Marafon, que confirmou a existência de rotatividade entre os funcionários terceirizados e esclareceu que
"a classificação ela não é da empresa Fiagril nós não acompanhamos... uma vez que essa classificação ela é contratada por um terceiro"
.

Contudo, as imagens de videomonitoramento demonstram que os classificadores efetivamente manipularam documentos relacionados aos caminhões dos motoristas acusados, circunstância que, aliada ao contexto geral dos fatos, indica conhecimento da irregularidade.

Jhonata (balanceiro)

Jhonata exercia função de balanceiro há aproximadamente dois anos na empresa. A prova demonstra que foi pela balança sob sua responsabilidade que passaram os veículos que desviaram grãos em três das situações investigadas.

Embora alegue que sua função era apenas realizar pesagem e emitir tickets, negando conhecimento da falsidade dos documentos, as circunstâncias indicam que, como funcionário experiente da empresa, tinha condições de perceber as irregularidades no procedimento.

A defesa questiona a ausência de perícia técnica ou contábil para aferir o prejuízo alegado de R$ 100.000,00, argumentando que a tipificação de furto qualificado exige comprovação efetiva do prejuízo patrimonial.

A questão merece consideração.

Embora a testemunha Joelma Maria Marafon tenha mencionado estimativa baseada na média de 35 mil quilos por carga e valor do milho entre R$ 35,00 e R$ 40,00 por saca, não houve produção de prova técnica específica que demonstrasse o prejuízo exato.

Contudo, o crime de furto se consuma com a inversão da posse, independentemente do valor específico subtraído. A materialidade está comprovada pela subtração efetiva das cargas, conforme demonstrado pelas imagens de videomonitoramento e pelos registros da empresa que apontam discrepância entre veículos presentes e registros no sistema.

O fato de apenas duas cargas terem sido recuperadas (no flagrante do dia 04/09/2020) e as demais não terem sido restituídas confirma a ocorrência dos furtos, independentemente da quantificação exata do prejuízo.

As defesas de Francisco e Wisleylson alegam que não possuíam controle direto sobre os documentos apresentados e atuavam sob ordens e escala variável, questionando a formação do dolo.

A alegação tem fundamento parcial. De fato, conforme esclarecido nos depoimentos, os classificadores eram funcionários terceirizados, trabalhavam em escala variável e sua função específica era a análise da qualidade dos grãos, não a verificação da documentação.

A testemunha Wisleylson esclareceu que
"não possuía autonomia para checar placas ou documentos e que essa atribuição seria do balanceiro"
e que trabalhava na FIAGRIL há apenas dez dias.

Todavia, as imagens de videomonitoramento demonstram que os classificadores efetivamente participaram da manipulação de documentos relativos aos carregamentos irregulares, circunstância que, no contexto dos fatos, indica ao menos dolo eventual.

Importante considerar que a sentença já reconheceu diferentes graus de participação:

a)
Wisleylson: A sentença reconheceu que a prova se limitou a uma única ocasião (28/08/2020), motivo pelo qual não aplicou continuidade delitiva em seu caso;

b)

Francisco: Participou em duas ocasiões no dia 04/09/2020 (para Alisson e Marcelo);

c)

Jhonata: Teve maior participação, atuando em três infrações (28/08/2020 e duas em 04/09/2020);

d)

Marcelo e Alisson: Participaram como motoristas em duas ocasiões (28/08 e 04/09/2020).

Essa diferenciação na dosimetria da sentença já reconhece as limitações probatórias específicas de cada caso.

Após análise detida de todos os elementos probatórios e considerando as questões específicas levantadas pelas defesas, constato que o conjunto probatório, embora apresente algumas fragilidades pontuais, é suficiente para sustentar a condenação pelos seguintes fundamentos objetivos:

a)

Imagens de videomonitoramento que demonstram a presença dos acusados nos locais e datas dos fatos;

b)

Flagrante policial do dia 04/09/2020 com apreensão de cargas transportadas sem documentação;

c)

Análise dos sistemas internos da empresa demonstrando ausência de registros válidos;

d)

Depoimentos técnicos das testemunhas da empresa sobre o modo de operação.

Além disso, houve a demonstração da participação dolosa, por meio da coordenação temporal entre as ações dos agentes, a repetição do padrão em datas distintas, a ausência de documentação válida nos episódios investigados e o flagrante que confirmou a irregularidade do procedimento.

Embora reconheça as limitações funcionais dos classificadores terceirizados e a rotina intensa de trabalho, estas circunstâncias não são suficientes para afastar completamente a responsabilidade, pois as irregularidades ocorreram em situações específicas e coordenadas; os funcionários participaram ativamente da manipulação de documentos; o contexto geral dos fatos indica conhecimento da ilicitude

Conforme fundamentado na análise da preliminar, excluo o conteúdo da confissão extrajudicial de Marcelo do conjunto probatório. Mesmo com essa exclusão, os demais elementos são suficientes para demonstrar a materialidade e autoria dos crimes.

O conjunto de elementos probatórios válidos, analisado de forma crítica e considerando as alegações defensivas, demonstra que os acusados participaram de forma coordenada de esquema para subtrair cargas de grãos da empresa FIAGRIL, utilizando suas respectivas funções para burlar os controles internos.

Embora algumas questões específicas (como a quantificação exata do prejuízo e as limitações funcionais dos terceirizados) mereçam consideração, não são suficientes para afastar a responsabilidade penal diante da robustez dos elementos diretos de prova.

Os apelantes invocam o princípio “
na dúvida, a favor do réu
”, alegando que as dúvidas existentes nos autos impõem a absolvição.

Após análise criteriosa do conjunto probatório e das circunstâncias específicas de cada acusado, verifico que o Juízo
a quo
já aplicou adequadamente o princípio “
na dúvida, a favor do réu
” quando necessário, tendo absolvido
Claudimir Brandalise
por insuficiência de provas e reconhecido diferentes graus de participação na dosimetria.

A) Quanto aos motoristas (Marcelo e Alisson):
As provas diretas (flagrante do dia 04/09/2020, imagens de videomonitoramento, ausência de documentação válida) demonstram objetivamente a participação destes acusados. As alegações defensivas não geram dúvida razoável suficiente para aplicação do princípio.

B) Quanto ao balanceiro (Jhonata):
A sentença reconheceu sua participação em três episódios distintos, sendo funcionário experiente da empresa (dois anos de trabalho). Embora alegue desconhecimento da falsidade dos documentos, sua participação múltipla e experiência profissional não sustentam a alegação de total desconhecimento.

C) Quanto aos classificadores (Francisco e Wisleylson):
O Juízo
a quo

já reconheceu as peculiaridades de suas participações.
Wisleylson
: A sentença limitou sua condenação a apenas uma ocasião, não aplicando continuidade delitiva
Francisco
: Embora funcionário terceirizado, as imagens comprovam sua participação ativa em dois episódios no dia 04/09/2020

A diferenciação na dosimetria contemplou as limitações funcionais e probatórias específicas de cada caso.

Assim, o conjunto probatório formado por imagens de videomonitoramento, flagrante policial, depoimentos técnicos das testemunhas e circunstâncias dos fatos é suficiente para afastar dúvidas razoáveis sobre as participações dos condenados.

As alegações defensivas, embora legítimas, não se mostram capazes de gerar incerteza substancial que justifique a aplicação do princípio “
na dúvida, a favor do réu
”.

II – Quanto à desclassificação para furto simples.

A defesa do apelante Francisco requereu, subsidiariamente, a desclassificação para furto simples na modalidade tentada, sem aplicação das qualificadoras.

Sem razão.

Quanto à tentativa, é firme a jurisprudência que o delito de furto se consuma com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breve instante, sendo desnecessário que o bem saia definitivamente da esfera de vigilância da vítima.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“No âmbito desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, prevalece o entendimento de que os crimes de roubo e furto se consumam no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem”
.
(AgRg no HC n. 689.613/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

No caso dos autos, as provas demonstram que houve efetiva consumação do delito.

Os caminhões ingressaram no pátio da empresa, foram carregados com os grãos mediante procedimentos simulados, e deixaram o local com a carga. A inversão da posse ocorreu de forma plena, sendo que as cargas foram recuperadas apenas em razão da intervenção policial imediata.

Quanto às qualificadoras, ambas restaram devidamente comprovadas:

O
abuso de confiança
(art. 155, §4º, II, CP) evidenciou-se pela conduta do apelante Francisco, que na qualidade de classificador de grãos da empresa terceirizada, violou os deveres funcionais que lhe competiam. Conforme demonstrado pelas provas, Francisco participou ativamente do esquema ao simular a classificação de grãos em cargas que não possuíam autorização válida, facilitando a subtração mediante violação da confiança depositada pela empresa em seus serviços.

O
concurso de agentes
(art. 155, §4º, IV, CP) restou inequivocamente demonstrado pela atuação coordenada entre Francisco, os motoristas e demais funcionários da empresa. As provas evidenciam que houve clara divisão de tarefas, com Francisco desempenhando função específica no esquema criminoso, simulando procedimentos de classificação para viabilizar a saída irregular dos veículos.

Desse modo, mantém-se a tipificação como furto qualificado consumado, rejeitando-se o pedido de desclassificação para furto simples tentado.

III – Quanto à dosimetria da pena.

Os apelantes Jhonata, Marcelo e Alisson requereram, subsidiariamente, a reforma da sentença para minoração das penas, com afastamento das qualificadoras e majorantes, alegando excesso na reprimenda aplicada.

O pleito não procede.

Quanto às qualificadoras, conforme já demonstrado, ambas restaram cabalmente comprovadas nos autos. O abuso de confiança evidenciou-se pela participação de funcionários da empresa que violaram os deveres funcionais, facilitando a subtração. O concurso de agentes ficou demonstrado pela atuação coordenada entre todos os envolvidos, com clara divisão de tarefas.

Quanto à dosimetria das penas, a análise da sentença revela que o Juízo singular observou criteriosamente as diretrizes do art. 68 do Código Penal.

Quanto à dosimetria das penas, a análise da sentença revela que o Juízo singular observou criteriosamente as diretrizes do art. 68 do Código Penal para cada um dos condenados:

MARCELO
: 1ª fase: Pena-base fixada em 3 anos e 3 meses de reclusão e 26 dias-multa, elevada em 1/8 para cada circunstância negativa (culpabilidade exacerbada e consequências extrapatrimoniais); 2ª fase: Aplicação de duas agravantes (abuso de confiança e reincidência), elevando em 1/3 para 3 anos e 8 meses de reclusão e 35 dias-multa; 3ª fase: Continuidade delitiva (2 crimes) com fração e 1/6, totalizando 4 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão e 41 dias-multa

ALISSON
:1ª fase: Pena-base de 3 anos e 3 meses de reclusão e 26 dias-multa (mesmas circunstâncias negativas); 2ª fase: Uma agravante (abuso de confiança), elevando em 1/6 para 3 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão e 31 dias-multa; 3ª fase: Continuidade delitiva (2 crimes) com fração de 1/6, totalizando 4 anos e 12 dias de reclusão e 36 dias-multa

JHONATA
: 1ª fase: Pena-base de 3 anos e 3 meses de reclusão e 26 dias-multa (mesmas circunstâncias negativas); 2ª fase: Uma agravante (abuso de confiança), elevando em 1/6 para 3 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão e 31 dias-multa; 3ª fase: Continuidade delitiva (3 crimes) com fração de 1/5, totalizando 4 anos, 1 mês e 24 dias de reclusão e 38 dias-multa

Na primeira fase, a pena-base foi adequadamente fixada acima do mínimo legal em razão das circunstâncias negativas identificadas, notadamente pela culpabilidade exacerbada dos agentes, que agiram com grande engenhosidade e atrevimento para burlar os sistemas de controle da empresa, bem como pelas consequências do delito que extrapolaram o prejuízo material, comprometendo toda a dinâmica de carregamento da empresa e gerando necessidade de revisão dos protocolos de segurança

Na segunda fase, corretamente aplicou-se a agravante do abuso de confiança (art. 61, II, "g", CP), considerando que os funcionários se omitiram quanto aos deveres funcionais que lhes competiam, facilitando a consumação delitiva.

Na terceira fase, a aplicação da continuidade delitiva (art. 71, CP) mostrou-se adequada, observando-se a fração proporcional para dois crimes da mesma espécie praticados em datas próximas com mesmo modus operandi.

As frações aplicadas estão em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece critérios proporcionais ao número de infrações:

“Aplicação da regra do parágrafo único do art. 71 do CP, exasperando-se a pena de um dos crimes de roubo majorado na fração de 1/6, diante do número de infrações (duas) e considerando a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu Nesse sentido: "em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações" (REsp n. 1.699.051/RS, Sexta Turma. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Dje de 06/11/2017).”
(AREsp n. 2.321.507/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, julgado em 3/12/2024)

A fundamentação da dosimetria é técnica, proporcional e observa os parâmetros jurisprudenciais consolidados. Não há excesso ou desproporcionalidade na reprimenda aplicada, considerando-se a gravidade concreta dos fatos e o impacto causado à empresa vítima.

Portanto, mantenho integralmente a dosimetria aplicada pelo Juízo singular.

IV - Quanto à redução da pena de multa.

A Defesa do apelante Francisco requereu a redução da pena de multa.

O pleito não comporta acolhimento.

A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e constitui sanção de natureza penal, cuja aplicação é obrigatória, nos termos do artigo 58 do Código Penal, que dispõe:

Art. 58 – A multa, prevista em cada tipo legal de crime, tem os limites fixados no art. 49 e seus parágrafos deste Código.

No caso do crime de furto qualificado, o art. 155, §4º, do CP estabelece a pena de reclusão de 4 a 8 anos e pagamento de dias-multa.

Como o artigo não menciona a quantidade de dias multa, o art. 49 do Código Penal estabelece que a pena de multa consiste no pagamento mínimo de 10 e, no máximo de 360 dias-multa.

Assim, a pena pecuniária faz parte do preceito sancionatório constante no tipo penal violado, não existindo dispositivo legal que viabilize a redução do pagamento da pena de multa, mesmo que se trate de beneficiário de assistência judiciária gratuita.

Eventual impossibilidade de pagamento da pena de multa, em razão da precariedade financeira do sentenciado, deverá ser avaliada pelo Juízo da Execução Penal, que poderá, conforme o caso, determinar o parcelamento do valor, nos termos do artigo 169 da Lei de Execução Penal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025